Tribunal: TJMT
Processo: 1014244-94.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014244-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GRAVA NETO - CPF: 053.664.059-98 (ADVOGADO), NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. - CNPJ: 05.949.499/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), GEOVANA SCHMITT PADOVANI - CPF: 037.430.349-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUPOSTA NULIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 2016 E DE 2021 – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CDAs – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO - PROCESSO DE 2016 QUITADO MEDIANTE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA AÇÃO ANULATÓRIA – CDA QUE SE REQUER A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NÃO ORIGINADA DO PROCESSO DE 2021 – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Não se conhece da preliminar de ausência de interesse de agir não submetida à análise pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

2.Inexiste perigo de dano quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade da CDA originada de processo administrativo de 2016, se o débito de referida CDA foi objeto de confissão e parcelamento, com a quitação, havendo pedido de repetição do indébito.

3.A CDA juntada com a inicial e objeto do pedido de suspensão da exigibilidade como supostamente originada em processo administrativo de 2021, traz em seu bojo a origem em processo administrativo diferente, de 2017, auto de infração diferente, os quais não são objeto da ação anulatória.

4.Ausência de probabilidade do direito em relação à CDA originada em processo administrativo que não é objeto da Ação Anulatória.

5.Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 na Ação Anulatória nº 1029745-77.2023.8.11.0015, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela da agravante.

Em suas razões recursais a agravante alega que ajuizou a Ação Anulatória em razão de atos praticados pelos agentes da SEMA, os quais são discutidos

nos processos administrativos 257701/2016 e 249819/2021, que tramitam perante aquele órgão ambiental, sendo que no Processo Administrativo 257701/2016 foi proferida decisão sem intimação da agravante, que perdeu a chance de opor recurso administrativo,

gerando

inscrição em dívida ativa de forma ilegal, cabendo além da anulação a devida repetição de indébito tributário, pois efetuou, em 2021, o pagamento da cobrança indevida.

Aduz que o Processo Administrativo 249819/2021 ainda está tramitando, pois não houve julgamento, e o Estado de Mato Grosso já promoveu a inscrição do valor da multa em dívida ativa, tratando-se de CDA nula.

Afirma que os créditos não tributários se originam de multas aplicadas pelos fiscais da SEMA, as quais são insubsistentes.

Esclarece que implantou o Loteamento Florais da Amazônia em 2004, atendendo a todos os requisitos exigidos

e o Município de Sinop aprovou o loteamento, mediante apresentação de toda a documentação necessária exigida pela Lei n. 6.766/79 ; a FEMA (Fundação Estadual do Meio Ambiente) concedeu a Licença de Instalação nº 216/2004; providenciou o registro do loteamento junto ao Registro de Imóveis, iniciou as obras de infraestrutura do loteamento e após sua conclusão obteve do Município de Sinop o Termo de Conclusão, emitido em 27.09.2012.

Entretanto, em 2016 foi surpreendida com uma autuação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, que lavrou o Auto de Inspeção nº 157028, em razão de fiscalização ambiental motivada por denúncia ao MP/MT, no qual o analista ambiental constatou a “
existência de 04 residências de alvenaria com sistema de tratamento de esgoto individual composto de tanque séptico e sumidouro com extravasamento e solo saturado em razão da profundidade do lençol freático e características da vegetação da região
”.

Posteriormente, em 01/04/2016, foi lavrado o Auto de Infração nº 135548, sob o fundamento de atividade de loteamento utilizadora de recursos ambientais potencialmente poluidora; em 23/05/2016 foi elaborado pela SEMA o Relatório Técnico nº 043/DUDSINOP/SURAT/2016, e lavrado o Termo de Embargo e Interdição Parcial do loteamento, bem como suspensão parcial da licença ambiental concedida em 2004.

Sustenta que não é crível que a SEMA, após mais de 12 anos da data da concessão da Licença de Instalação, suspenda parcialmente a referida aprovação, quando o empreendimento está concluído e acabado desde 2012; que as quatro casas que tiveram problemas de extravasamento do seu sistema individual de esgotamento sanitário já tiveram seus problemas devidamente resolvidos pelo próprio construtor das casas, que não tem qualquer relação com a loteadora.

Alega que os Processos Administrativos 257701/2016 e 249819/2021 tem graves nulidades, e a CDA lavrada pelo Estado é nula, pois sequer aguardou o trânsito em julgado daqueles procedimentos.

Requer o

deferimento da tutela de urgência antecipada para determinar ao agravado que suspenda a exigibilidade do crédito não tributário; que seja suspensa a inscrição em dívida ativa e Execuções Fiscais, expedindo-se a Certidão Positiva com efeitos de Negativa; ainda, a concessão de tutela de urgência antecipada, como Obrigação de Não Fazer, para que a SEMA seja impedida de lavrar novos autos de infração com a mesma causa apresentada nos autos da Ação Anulatória, especialmente com outros abusivos “descumprimentos de embargos”.

Ao final, a confirmação da antecipação de tutela, reformando-se a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido. (Id 221679197.

A Agravante opôs Embargos de Declaração (Id 217519669), os quais foram rejeitados (Id 221679197).

Contrarrazões do Agravado no Id 225002198, suscitando preliminar de ausência de interesse de agir diante do Termo de Confissão de Débito e requerimento de parcelamento.

No mérito, sustenta a higidez do processo administrativo, que tem presunção de legitimidade e veracidade; a presunção de liquidez e certeza da CDA; que a agravante não juntou o processo administrativo 249819/2021.

Pleiteia o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 228842176, sem adentrar no mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Com relação ao primeiro processo administrativo, nº 257701/2016, a Agravante informou na petição inicial da ação de origem que a multa aplicada foi paga.

Nas contrarrazões, o agravado suscita a falta de interesse de agir, pois a agravante firmou Termo de Confissão de Débito e Requerimento de Parcelamento.

Verifica-se no processo de origem que tal preliminar foi arguida na contestação e ainda não foi analisada pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, sua análise neste recurso implica em supressão de instância.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO PREVISTO NO ART. 104-A DO CDC, INSERIDO PELA LEI Nº 14.181/2021 – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, não há falar em deserção do recurso pelo não recolhimento do preparo.

Se a questão de ausência de interesse de agir não foi submetida a apreciação do juízo a quo, esta

não pode ser apreciada neste momento sob pena de incorrer em supressão de instância.

Inviável a concessão de tutela de urgência para, de plano, limitar os descontos referentes a empréstimos consignados em 30% dos rendimentos líquidos da autora na primeira fase do procedimento de repactuação por superendividamento, sem observar o processo legal. Necessidade de realização de audiência de conciliação, com a apresentação da proposta de plano de pagamento das dívidas (art. 104-A do CDC, inserido pela Lei nº 14.181/2021).

(N.U 1010868-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEPÓSITO JUDICIAL – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito do agravado, adquirente do imóvel, bem como o dano proveniente dos desentendimentos entre os contratantes, deve ser deferido o depósito judicial das prestações a fim de salvagardar a conclusão do negócio jurídico, com amparo no art. 300 do CPC.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1026935-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO LIMINAR PARA A MANUTENÇÃO DOS

ARRENDATÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL RURAL

-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: CONCORDÂNCIA DA INVENTARIANTE PARA COM A PRORROGAÇÃO – SUFICIÊNCIA – ACOLHIMENTO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR -

DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS HERDEIROS DISSIDENTES REPRESENTANTES DO HERDEIRO PRÉ-MORTO VÊM PERCEBENDO REGULARMENTE A FRAÇÃO DA RENDA (1/4) SEM ENJEITÁ-LA – EVENTUAL DISCORDÂNCIA QUANTO À CONTINUIDADE DO ARRENDAMENTO E AO VALOR DA RENDA A SER DISCUTIDA ATRAVÉS DOS MEIOS PRÓPRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe ao juízo ad quem o exame das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir se tais questões não foram objeto de enfrentamento pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

(...)

(N.U 1002951-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO da preliminar.

MÉRITO

Trata-se de decisão interlocutória proferida em AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, objetivando suspender
a exigibilidade do crédito oriundo dos processos administrativos 257701/2016 e 249819/2021.

O juízo de 1º grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, fundamentando que não se encontram presentes os requisitos necessários para a sua concessão.

Portanto, neste recurso a análise se refere exclusivamente à presença, no ajuizamento da ação, dos requisitos necessários à tutela de urgência pleiteada.

No caso, a agravante objetiva a suspensão da exigibilidade do crédito, da inscrição em dívida ativa, de Execuções Fiscais, as quais não individualiza; a expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa; que seja a SEMA impedida de lavrar novos autos de infração com a mesma infração/causa apresentada nos autos da Ação Anulatória, notadamente de autuação por “descumprimento de embargos”.

Em razão do pedido de suspensão de execuções fiscais sem indicar os números e onde tramitam, em consulta ao PJE de 1º Grau, analisou-se a petição inicial da Ação Anulatória, verificando-se que o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial foi o seguinte:

“a) Seja deferida a tutela de urgência antecipada para determinar ao Estado Réu que SUSPENDA a exigibilidade do crédito não tributário, que tem como fato gerador a cobrança de multas lavradas pela SEMA contra a Requerente, em especial, seja suspensa a inscrição em dívida ativa contra a Requerente, expedindo-se, desde já, a competente Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

b) Seja deferida a tutela de urgência antecipada, como Obrigação de Não Fazer, para que a SEMA seja impedida de lavrar novos autos de infração com a mesma causa apresentada nestes autos, notadamente outros abusivos “descumprimentos de embargos”;

c)A citação do Estado Requerido para, querendo, contestar a presente ação;

d) Ao final que seja confirmada a tutela antecipada de urgência e declarada a nulidade de todos os efeitos oriundos dos Processos Administrativos 257701/2016 e 249819/2021 e, consequentemente, dos autos de infração e das inscrições em dívida ativa a eles conexos, notadamente da 1ª Inscrição em Dívida Ativa no importe de R$ 11.448,67 (onze mil, quatrocentos e quarenta oito reais e sessenta e sete centavos) e da 2ª Inscrição em Dívida Ativa no importe de R$ 153.878,20 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos);

e) A condenação do Estado Réu a restituir o indébito não tributário quanto ao valor pago pela Requerente em virtude da primeira multa lavrada pela SEMA, na quantia de R$ 11.448,67 (onze mil, quatrocentos e quarenta oito reais e sessenta e sete centavos), com juros e correção monetária, aplicados nos moldes da interpretação dada pelo STF e pelo STJ ao art. 1º - F, da Lei 9.494/1997.”

Estes são os pedidos, formulados ao juízo de primeiro grau, que foram indeferidos. No Agravo de Instrumento são tais pedidos que serão analisados.

Tendo em vista que para a concessão da tutela de urgência na Ação Anulatória é necessária a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, no recurso deveriam estar demonstrados que ao contrário do que o juízo de primeiro grau concluiu ao indeferir o pedido de urgência, se encontram presentes tais requisitos.

Entretanto, não é que se verifica.

Isso porque a CDA originada do processo administrativo 257701/2016 foi paga, conforme argumenta a agravante na petição inicial e se observa do termo de confissão de dívida e parcelamento,

tanto que pleiteia a repetição de indébito.

Portanto, não há qualquer risco de dano/perigo da demora em relação ao processo administrativo 257701/2016, cujo débito foi quitado, não havendo exigibilidade a ser suspensa. Em relação a este processo, o pedido da ação é de repetição do indébito.

Relativamente ao segundo processo administrativo, 249819/2021, que a Agravante sustenta que não poderia ser emitida a CDA sem a conclusão do referido processo, não se constatou a respectiva CDA, mas sim uma CDA emitida em 2023, constando número do processo 241445/2017, tendo como infração ausência de licença ambiental.

Ressalte-se que foram analisados, mediante acesso ao PJE de 1º Grau, todos os documentos que a agravante juntou com a inicial da Ação Anulatória e foram anexadas duas CDA’s, sendo que a CDA

2021431109, no valor de R$ 32.710,49, originada do Auto de Infração nº 135543/2016, processo administrativo 257701/2016, inscrita em 12/07/2021, foi objeto de confissão de dívida e parcelamento, pelo valor de R$11.448,67 e na Ação Anulatória é pleiteada a repetição de indébito.

A outra CDA, nº 2023101213, no valor de R$ 153.878,20, foi originada do Auto de Infração nº 160052/2017, de 11/05/2017, processo administrativo nº 241445/2017.

Portanto, esta CDA não se refere ao Processo Administrativo 249819, de 2021, originado do Auto de Infração nº21173033, de 31/05/2021, referente a suposto descumprimento de embargo.

Com isso, não se evidencia a verossimilhança da alegação de que o recurso administrativo no Processo Administrativo 249819/2021 sequer foi julgado e a SEMA já enviou uma segunda multa descabida à Procuradoria do Estado de Mato Grosso para inserção em dívida ativa, pois a CDA 2023101213 não tem origem em referido processo administrativo.

Ressalta-se que a agravante não juntou a integralidade deste processo administrativo de 2021, objeto da ação anulatória.

Tratando-se de pedido de nulidade do processo administrativo de 2016, cuja exigibilidade não pode ser suspensa porque a agravante já quitou o débito, e do processo administrativo 249819/2021, cuja CDA juntada pela autora não tem origem em referido processo, não se evidencia a probabilidade do direito, pois a CDA que a agravante objetiva suspender não tem origem nos processos administrativos objeto do pedido de nulidade.

Diante disso, escorreita a decisão agravada, ao indeferir a medida de urgência pela ausência dos requisitos necessários.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024